Tribunal: STF
Processo: ARE 1395969
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.035 DO CPC. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Rodrigo Rodrigues contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL (DOIS RÉUS, UM SOLTO E UM PRESO) - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, ''CAPUT'') - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 



    ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (APELANTE L.) - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES ALIADAS À APREENSÃO DE 204G DE COCAÍNA COM OS ACUSADOS (PAI E FILHO) - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (STJ, Min. Marco Aurélio Bellizze). 



    "Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações " (STJ, Min. Nefi Cordeiro). 



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS (ACUSADO R.) - INVIABILIDADE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXIME DA RESPONSABILIDADE PENAL PELO TRÁFICO - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E DE PERIGO ABSTRATO. 



    Ainda que o acusado seja usuário de drogas, tal condição não o exime da responsabilidade penal pelo tráfico de substâncias ilícitas, caso tenha praticado uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    DOSIMETRIA (APELANTE R.) - NATUREZA DO ENTORPECENTE UTILIZADA COMO INCREMENTO DA PENA BASE E QUANTIDADE AFERIDA NA TERCEIRA ETAPA PARA JUSTIFICAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA - ALEGAÇÃO DE ''BIS IN IDEM'' - INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. 



    "[...] não configura bis in idem a utilização de fundamentos diversos para exasperar a pena na primeira fase e para arbitrar a fração de redução na terceira fase da dosimetria. Hipótese em que a pena-base afastou-se do mínimo legal com fundamento na quantidade dos entorpecentes e o redutor não foi aplicado na fração máxima com base na diversidade das drogas apreendidas. [...]" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).



    ''A natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (STJ, Min. Jorge Mussi). 



    PRIMEIRA FASE (APELANTE L.) - PLEITO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - NÃO CABIMENTO - NATUREZA E QUANTIDADE AQUILITADAS NA PRIMEIRA ETAPA PARA O RÉU L. (EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA A OBSTAR A REDUTORA DA TERCEIRA FASE) - INCREMENTO UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/4 - MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    "A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). 



    SEGUNDA FASE (APELANTE R.) - POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE CULPA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ALEGADO USO PARA CONSUMO PRÓPRIO - ATENUANTE NÃO EVIDENCIADA. 



    "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (STJ, Súmula 630). 



    PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, SUBSTITUTIVA DA PENA CORPORAL, ARBITRADA EM 05 SALÁRIOS MÍNIMOS (APELANTE R.) - SUBSTITUIÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA IMPOSTA E A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À SITUAÇÃO ECONÔMICA PLAUSÍVEL À ELEVAÇÃO - IMPORTE QUE DEVE SER REDUZIDO PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. 



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE L.) - INVIABILIDADE - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR 



    "Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (STF, Min. Ricardo Lewandowski). 



    PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA (APELANTE L.) - PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA - INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE - RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. 



    Não se conhece do recurso quando ausente o binômio necessidade/utilidade da pretensão deduzida. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 6, p. 21-23).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se que o acórdão recorrido contrariou os arts. 5º, incs. XLVI e XXXIX, da Constituição Federal. O recorrente sustenta ter ocorrido indevido bis in idem na utilização separada da natureza e da quantidade da droga em fases distintas da dosimetria — natureza na primeira fase e quantidade na terceira fase para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) (e-doc. 10). 



    3. O recurso foi inadmitido por deficiência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 16).



    4. Neste agravo, o recorrente sustenta que a decisão que inadmitiu o apelo extremo deve ser reformada, pois a matéria possui repercussão geral e relevância constitucional, não havendo óbice ao seu processamento. Reitera as alegações de ilegalidade na dosimetria da pena, considerada a suposta inidoneidade da argumentação utilizada para a modulação da fração de diminuição relativa ao artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, apontando a ocorrência de bis in idem. Busca o processamento do recurso extraordinário (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso deve ter o seguimento negado.



    6. Conforme registrado pelo Tribunal de origem, nas razões do recurso extraordinário não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação concreta acerca da transcendência da controvérsia, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do CPC.



    7. As alegações constantes das razões recursais, a seguir transcritas, mostram-se insuficientes para tal fim:



    “Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate. 



    A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 



    O debate, hic et nunc, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral” (e-doc. 10, p. 10).



    8. Como se verifica, tais passagens não cumprem o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois poderiam ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.



    9. Com efeito, o atendimento desse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    10. Ademais, considerada a alegação de ilegalidades na dosimetria da pena, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S. 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator